Tribunal: STF
Processo: RE 581947
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-27
Data de publicação: 2010-05-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. 
   TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE 
   SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE 
   EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM 
   PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. 
   ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Às empresas 
   prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o 
   serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder 
   concedente, o também dever-poder de usar o domínio público 
   necessário à execução do serviço, bem como de promover 
   desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder 
   concedente, declaradas de utilidade pública.
2.	As faixas de 
   domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na 
   categoria dos bens de uso comum do povo.
3.	Os bens de uso comum do 
   povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a 
   intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade 
   administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público 
   [objeto de atividade administrativa] prestado pela 
   Administração.
4.	Ainda que os bens do domínio público e do 
   patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, 
   sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da 
   restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos 
   necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa 
   restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre 
   dever de indenizar.
5.	A Constituição do Brasil define a 
   competência exclusiva da União para explorar os serviços e 
   instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para 
   legislar sobre a matéria [artigo 22, IV].
	Recurso extraordinário a 
   que se nega provimento, com a declaração, incidental, da 
   inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de 
   Ji-Paraná.